Tribunal: TJMT
Processo: 1010838-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010838-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), OBJETIVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 24.775.769/0001-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010838-65.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1010838-65.2024.8.11.0000

Agravante:

Objetiva Engenharia e Construções Ltda.

Agravado:

Município de Rondonópolis.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E CRITÉRIOS DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa executada contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução fiscal ajuizada por município, sob alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa por vícios formais e ausência de fundamentação legal quanto à multa punitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento, por meio de exceção de pré-executividade, da nulidade de Certidão de Dívida Ativa diante de alegada ausência de fundamentos legais e de critérios claros de cálculo da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública que prescindam de dilação probatória.

4. A discussão acerca da validade dos critérios de cálculo e da fundamentação legal da multa exige produção de provas e análise aprofundada da legislação municipal, sendo inadequada a via eleita.

5. A Certidão de Dívida Ativa contém os elementos essenciais exigidos pela legislação e goza de presunção relativa de certeza e liquidez.

6. A alegação de ausência de fundamentação legal para a multa encontra resistência na própria descrição da CDA, que remete a normas específicas do código tributário municipal.

7. Eventuais vícios formais podem ser sanados mediante substituição da CDA, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A exceção de pré-executividade não é via adequada para impugnar Certidão de Dívida Ativa quando a controvérsia envolve análise da fundamentação legal e dos critérios de cálculo da multa, por demandar dilação probatória. A decisão que rejeita tal exceção deve ser mantida.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Tributário Nacional, artigos 202 e 203; Código de Processo Civil, artigo 489; Lei no 6.830/1980, artigos 2o, § 5o, incisos II, III e IV, e artigo 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmulas 392 e 393.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010838-65.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1010838-65.2024.8.11.0000

Agravante:

Objetiva Engenharia e Construções Ltda.

Agravado:

Município de Rondonópolis.

RELATÓRIO

Recurso de Agravo de Instrumento
de Objetiva Engenharia e Construções Ltda.

Ação:
Execução Fiscal (processo n.o 1005518-69.2017.8.11.0003).

Origem:
2a Vara Especializada da Fazenda Pública de da Comarca de Rondonópolis-MT.

Decisão agravada
(Id. 148800295 – processo n.o 1005518-69.2017.8.11.0003): rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante.

Agravo de Instrumento:
A agravante sustenta que a decisão agravada fundamentou-se em argumentação discrepante do objeto da exceção de pré-executividade. Argumenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresenta vícios na fundamentação legal, especialmente quanto à multa punitiva, que não possui qualquer indicação de seu fundamento legal ou forma de cálculo. Aponta que o valor da multa cobrada corresponde a 100% (cem por cento) do resultado da somatória do débito de ISS acrescido de correção monetária, critério este que não está explicitado na fundamentação legal do título. Sustenta que a CDA não cumpre os requisitos legais previstos nos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional, bem como do art. 2o, § 5o, incisos II, III e IV da Lei de Execução Fiscal (Lei n.o 6.830/80), o que a torna nula de pleno direito. Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a sua nulidade por ausência dos elementos essenciais previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil, bem como para declarar a nulidade da CDA n.o 776/2017, em razão dos vícios de lançamento e inscrição por ausência de fundamento legal da dívida.

Decisão liminar
(Id 211512198): O relator em substituição legal deferiu a gratuidade da justiça para fins recursais e determinou o processamento do recurso, indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões
(Id. 219261685): o agravado apresentou contrarrazões alegando, preliminarmente, a inadequação da via eleita (exceção de pré-executividade) para discussão de matéria que demanda dilação probatória. No mérito, defende a validade da CDA, sustentando que esta preenche todos os requisitos legais e goza de presunção de certeza e liquidez. Argumenta, ainda, que a multa aplicada não possui caráter confiscatório, tendo natureza punitiva e pedagógica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REGIME DE COOPERAÇÃO – TURMA 1

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1010838-65.2024.8.11.0000

Agravo de Instrumento n.o

1010838-65.2024.8.11.0000

Agravante:

Objetiva Engenharia e Construções Ltda.

Agravado:

Município de Rondonópolis.

VOTO

Colenda Câmara,

Eminentes Pares:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto por Objetiva Engenharia e Construções Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT que, nos autos da execução fiscal n.o 1005518-69.2017.8.11.0003, proposta pelo Município de Rondonópolis-MT em face da agravante, rejeitou a exceção de pré-executividade por esta apresentada.

A agravante sustenta que a decisão agravada fundamentou-se em argumentação discrepante do objeto da exceção de pré-executividade. Alega que, enquanto a exceção discutiu a existência de vícios na demonstração da forma de cálculo, no fundamento legal e nos valores representados pela Certidão de Dívida Ativa n.o 776/2017, a decisão baseou-se em suposta alegação de nulidade por ausência de juntada de processo administrativo e de notificação, tese que sequer foi mencionada pela excipiente.

Argumenta que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresenta vícios na fundamentação legal, especialmente quanto à multa punitiva, que não possui qualquer indicação de seu fundamento legal ou forma de cálculo. Aponta que o valor da multa cobrada corresponde a 100% (cem por cento) do resultado da somatória do débito de ISS acrescido de correção monetária, critério este que não está explicitado na fundamentação legal do título.

Sustenta que a CDA não cumpre os requisitos legais previstos nos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional, bem como do art. 2o, § 5o, incisos II, III e IV da Lei de Execução Fiscal (Lei n.o 6.830/80), o que a torna nula de pleno direito.

Alega que os vícios apontados são substanciais e não meramente formais, não comportando substituição ou emenda da CDA, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Informa que a empresa encontra-se em recuperação judicial desde 2012, tendo ficado inativa por aproximadamente três anos, o que se agravou com os efeitos da pandemia da COVID-19, motivo pelo qual pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a sua nulidade por ausência dos elementos essenciais previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil, bem como para declarar a nulidade da CDA n.o 776/2017, em razão dos vícios de lançamento e inscrição por ausência de fundamento legal da dívida.

Pois bem. É entendimento pacífico na jurisprudência que a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa que dispensa a garantia do juízo, sendo cabível para discussão de matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 393, que dispõe:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

Portanto, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa cabível, a princípio, quando há, no processo executivo, flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca irregularidade no título executivo, apta a ensejar a sua nulidade, com a consequente extinção da demanda.

No caso em análise, a agravante alega vícios na CDA referentes à ausência de fundamentação legal para a multa punitiva e à forma de cálculo utilizada. Todavia, tais argumentos demandam análise mais aprofundada e potencialmente dilação probatória, extrapolando os limites da exceção de pré-executividade.

O exame da regularidade dos critérios de cálculo e dos percentuais de multa aplicados, bem como a verificação da conformidade destes com a legislação municipal, exige uma investigação minuciosa que ultrapassa a análise superficial permitida na via estreita da exceção de pré-executividade.

Cumpre ressaltar que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme estabelece o art. 3o da Lei n.o 6.830/80:

"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite."

Para afastar tal presunção, cabia à agravante apresentar prova inequívoca capaz de demonstrar, de plano, a nulidade alegada, o que não ocorreu no presente caso, tendo havido apenas alegações genéricas sem a devida comprovação documental.

Quanto à alegação de que a decisão recorrida não enfrentou os argumentos efetivamente apresentados na exceção de pré-executividade, observo que, ainda que tenha havido menção a teses não suscitadas pela parte, a conclusão do magistrado foi tecnicamente adequada ao afirmar que:

"(...)se pretende atacar os elementos da CDA, o entendimento jurisprudencial é de que a discussão a respeito da nulidade da CDA por irregular lançamento excede os pressupostos da exceção de pré-executividade se para isso demanda dilação probatória, razão pela qual a alegação deveria ser promovida no âmbito dos embargos à execução."

Esta fundamentação é suficiente e adequada para rejeitar a exceção, independentemente da discussão sobre a correspondência exata entre os argumentos da parte e os fundamentos expostos na decisão.

Da análise da CDA em questão, verifica-se que ela contém os elementos essenciais previstos no art. 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/80, uma vez que:

1. Identifica o devedor;

2. Indica o valor originário da dívida;

3. Aponta a origem e natureza do crédito (ISSQN);

4. Menciona a fundamentação legal, com expressa referência aos "ARTS. 43o, 46o, 53o, 67o I, 80o ANEXO I e todos da lei 1800/90";

5. Indica a forma de cálculo dos juros de mora e da correção monetária.

A suposta ausência de clareza quanto à multa aplicada não configura vício insanável que possa ser reconhecido de plano, principalmente diante da fundamentação apresentada na CDA que menciona:
"Multa de Mora: Art 215, II, 'a', Lei 1800/90, 0,17 ao dia até o total de 15%"
.

Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula n.o 392:

"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

Portanto, eventuais imprecisões na CDA que não constituam erro substancial podem ser corrigidas mediante substituição, não justificando a extinção prematura da execução fiscal.

Dessa forma, constata-se que a discussão travada na exceção de pré-executividade importa necessário exame de provas, sendo, portanto, inviável o juízo de certeza acerca das argumentações da parte excipiente/apelada, por conta da excepcionalidade da exceção de pré-executividade, que não admite dilação probatória.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve estes e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade. (N.U 1022571-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 15/02/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória para que se obtenha a tal constatação.

No caso concreto, torna-se defeso ao executado, ora agravante, discutir a inexistência da dívida ou não recebimento de mercadorias, assim como suscitar irregularidade em ato praticado pelo Serviço Notarial, mediante a via estreita da exceção de pré-executividade, pois somente através da instrução processual, oportunizado produção de provas, é que a matéria pode ser comprovada.

(N.U 1010000-93.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022)”.

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de Pré-executividade tem cabimento nos casos em que possam ser apreciadas matérias de ofício pelo Julgador, ou seja, sem a necessidade de produção de provas, contudo, as circunstâncias do caso concreto demonstram a necessidade de instrução, logo, mostra-se acertada a decisão que rejeitou o incidente.

(TJ-MT - AI: 10027662620238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)”.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, uma vez que as alegações suscitadas pela agravante demandam dilação probatória, incompatível com a via eleita.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025